Tribunal: TJBA
Processo: 8003970-73.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003970-73.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERMIVALDO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SANDRA CARLA CASTRO MARQUES MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO PARTICULAR DE SÓCIO DE EMPRESA COM DÉBITO FISCAL (ICMS). RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA (AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) E DA REGULAR CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ARTIGO 5, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E ADMISSÃO DA EXECUÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO DA BAHIA NÃO DESINCUMBIDO (ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ILEGALIDADE DO BLOQUEIO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1.A controvérsia cinge-se à legalidade da restrição administrativa imposta pelo Estado da Bahia, via Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/BA), sobre o veículo particular do Apelado, sob a justificativa de ser sócio corresponsável por débitos fiscais de pessoa jurídica (Ermivaldo Silva de Oliveira & Cia Ltda).

2.A averbação premonitória, prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil (antigo artigo 615-A do CPC/1973), é medida acautelatória legítima, desde que o Exequente obtenha certidão comprobatória do ajuizamento e admissão da execução fiscal. Contudo, a sua validade contra o patrimônio pessoal de sócio exige que este figure expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou que tenha havido regular redirecionamento da execução (Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ ou incidência do artigo 135 do Código Tributário Nacional).

3.No caso concreto, o Apelante limitou-se a invocar a presunção de legitimidade de seus atos e a defender a tese da responsabilidade tributária, mas não colacionou aos autos cópia da CDA, não comprovou a citação do Apelado em sede de execução fiscal, tampouco o esgotamento das vias constritivas contra a pessoa jurídica devedora originária.

4.A restrição de bem de terceiro (pessoa física) sem a devida transparência processual e demonstração documental da origem e exigibilidade do débito contra si ofende o devido processo legal. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e sucumbe diante da inércia probatória da Administração Pública.

5.Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 22% (vinte e dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8003970-73.2021.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado ERMIVALDO SILVA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

.